Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712629-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: LEANDRO DE JESUS LEAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial proferido nos autos da ação monitória n. 0743259-97.2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau declarou nada haver a prover quanto ao requerimento de citação por edital e facultou à agravante a distribuição de carta precatória no Juízo da Comarca de Formosa/GO sob pena de extinção da ação (id 152172600 dos autos originários). A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato jurisdicional que declara não haver nada a prover é desprovido de conteúdo decisório e não desafia a interposição de recurso. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DE NADA A PROVER. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL. TEMA 988/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento de nada a prover. 1.1. O agravante defende o cabimento do agravo de instrumento, uma vez que o pronunciamento de primeiro grau possui conteúdo decisório e aptidão para lhe causar prejuízos. Alega que se trata de matéria diretamente relacionada ao mérito da demanda por isso, o não conhecimento do recurso fere o direito da agravante em obter o acesso ao duplo grau de jurisdição, posto que o referido pleito poderá ser extinto. 2. O despacho agravado concedeu à parte a derradeira oportunidade para instruir adequadamente a petição inicial, comprovando a constituição do devedor em mora. 3. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 3.1. O artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". 3.2. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 4. No caso em tela, não se justifica a utilização do presente recurso para reformar despacho de "nada a prover" quanto à petição do agravante e que se refere ao "comando judicial do item 6 da decisão de ID 107556652", contra a qual não foi interposto recurso. 4.1. Ademais, não há conteúdo decisório no despacho que apenas concede à parte a "derradeira oportunidade para instruir adequadamente a petição inicial comprovando a constituição do devedor em mora", não se aplicando nem mesmo a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 988). 4.2. Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 4.3. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 4.4. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]" (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1423043, 07398026020218070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 25.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NOS AUTOS. PRONUNCIAMENTO DO JUIZ QUE DECLARA QUE NADA HÁ A PROVER. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que declara que nada há a prover em relação ao pedido do autor tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1413456, 07291412220218070000, Relator: Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 31.3.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 13.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. i.i. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. i.ii. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. i. iii. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. II - AÇÃO DE AUTO INSOLVÊNCIA CIVIL. PETIÇÃO DE HABILITAÇÃO TERCEIRO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ABUSO DE DIREITO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE TUMULTO PROCESSUAL. PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NÃO DEMONSTRADA DESOBEDIÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES IMPOSTOS. III - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 1.2. Cediço que o ato judicial consistente em "nada a prover" não possui conteúdo decisório, constituindo mero despacho que visa esclarecer uma situação processual e contra o qual não cabe interposição de agravo de instrumento, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1396480, 07038329620218070000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 2.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 16.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Intime-se a agravante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão de seu não cabimento no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator